Tribunal: TJMT
Processo: 1002033-49.2022.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002033-49.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSIMAR SOUZA FERREIRA - CPF: 034.230.281-73 (RECORRENTE), MONICA LEITE DA SILVA - CPF: 032.398.471-16 (ADVOGADO), METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 03.273.825/0001-78 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), METLIFE PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA - CNPJ: 03.273.825/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002033-49.2022.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop/MT

Recorrente(s):

Josimar Souza Ferreira

Recorrido(s):

Metlife Planos Odontológicos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO DE COBERTURA DE CUSTOS ODONTOLÓGICOS. ALEGAÇÃO AUTORAL DE PROPAGANDA ENGANOSA E DE RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ARTIGO 373, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2.
No presente caso o Autor sustenta, em síntese, que contratou a cobertura de custos odontológicos da Ré e que, no momento da contratação, fora lhe garantido a cobertura para “faceta de resina”, contudo, nas oportunidades em que tentou realizar tal procedimento, teve a cobertura recusada. Diante destes fatos, alega que foi enganado no momento da contratação e, por isso, requer o recebimento de indenização a título de dano moral e material.

3. Da análise dos autos, verifico que a Reclamada acostou as Condições Gerais do contrato celebrado entre as partes, onde é possível identificar que os procedimentos garantidos pelo plano são os seguintes:
“A cobertura assistencial do Plano ora contratado contempla as coberturas e procedimentos previstos no art. 12, IV, da Lei 9.656/98, compreendendo todos os procedimentos listados no Rol de Procedimentos Odontológicos vigente à época do evento, incluindo a cobertura do exame clínico, de procedimentos de diagnóstico, atendimentos de urgência e emergência odontológicos, exames auxiliares ou complementares, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais solicitados pelo cirurgião-dentista assistente com a finalidade de complementar o diagnóstico do paciente, tais como, procedimentos de prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia”.

4. Também nas Condições Gerais do contrato consta que o plano não cobre procedimentos de natureza estética. Com efeito, se o tratamento almejado pelo contratante era de natureza estética, a recusa se deu em exercício regular de direito, haja vista os termos previsto no contrato celebrado entre as partes.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“Com a inicial a parte Autora junta instrumentos probatórios demonstrando que realmente contratou os serviços da requerida, o que também não é negada por esta,
mas no contexto das provas não há claramente nenhum que leva ao segmento da responsabilidade pelo serviço negado, ainda assim, tem-se que serviços estéticos e os que não estão guardados no contrato ou no ROL da ANS não tem o condão de obrigação de ser prestado pela operadora, com exceção de alguns caso que não estão em tela neste processo.
No contexto do Dano Moral, uma vez comprovada a má prestação de serviços por parte da Ré, bem como o dano moral experimentado pela Autora, em decorrência do nexo de causalidade acima declinado, não tem instrumento probatório para dar procedência, portanto não há que exsurge a obrigação de indenização. Quanto ao dano material também se encontra comprovado nos autos, a culpa objetiva da ré para a viagem do paciente até Cuiabá, não sendo inclusive mensurado de forma objetiva e probatória a exclusividade do motivo, neste contexto não há como amparar o pedido suscitado”.

6. Quanto à alegação de propaganda enganosa, tal alegação não restou comprovada, ônus que incumbia ao consumidor, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022